Tribunal: TJDFT
Processo: 0707677-70.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. COMPRA REALIZADA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INAPLICABILIDADE. VÍCIO EM PRODUTO DURÁVEL. RECLAMAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL EXPIRADO. DANO MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedentes os pedidos formulados pela recorrente.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação rescisória cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais em face da recorrida argumentando, em suma, que foi submetida a exame no estabelecimento da recorrida e recebeu o diagnóstico de esporão do calcâneo; que teria sido pressionada a comprar um par de sandálias e de palmilhas no valor de R$ 1.520,97, que o pagamento foi feito e assinou um contrato sem ler, que o produto foi entregue com atraso, que os produtos recebidos não condiziam com o que havia sido ofertado, que tentou efetuar o cancelamento da compra, mas não obteve sucesso.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da recorrente, considerando que a hipossuficiência está comprovada. Contrarrazões apresentadas (Id n. 76145720).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência dos pedidos.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma, em resumo, que o ônus da prova deveria ter sido invertido. Aduz que a recorrida fez propaganda enganosa, que o vício nos produtos, o atraso na entrega, a falta de informações claras e a restrição ao direito de devolução estariam provados nos autos, que as fotos juntadas seriam suficientes para a comprovação da má qualidade dos produtos, que o seu direito ao arrependimento deveria ter prevalecido e que a abusividade na venda induzida teria lhe causado dano moral. Requer a reforma para o julgamento pela procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega que a recorrente fez compra presencial em 05/04/2021, que não paga pagou os boletos do parcelamento e não quis devolver os produtos para que fossem feitos ajustes. Defende que a recorrente não tem direito ao arrependimento, que garante a devolução gratuita de seus produtos quando atendidos os requisitos do seu termo de garantia, o que não teria sido atendido pela recorrente, que a compra foi feita há mais de quatro anos e que não foi provado o vício no produto. Requer a manutenção da sentença.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica Código de Defesa do Consumidor.
8. O art. 26, II, do CDC prevê que o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em “noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.”. Por sua vez, o §2o do referido artigo dispõe que obsta a decadência “a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;”.
9. No caso dos autos, constata-se que a recorrente comunicou a recorrida do suposto vício em 05/05/2021 e que a negativa no atendimento da solicitação ocorreu no mesmo dia, consoante se observa no Id n. 76145290.
10. Logo, considerando o lapso temporal de superior a três anos entre a recusa da recorrida e o ajuizamento da ação proposta pela recorrente objetivando a rescisão do contrato, indubitável a ocorrência da decadência.
11. Em relação ao alegado direito ao arrependimento, cumpre esclarecer que o art. 49 do CDC se aplica apenas às compras realizadas fora do estabelecimento comercial, o que não se amolda ao caso dos autos, já que a compra foi realizada direto no estabelecimento.
12. Quanto ao mais, a despeito de haver a possibilidade de inversão do ônus da prova, em virtude da natureza consumerista da relação estabelecida, nos termos do art. 6, VIII, do CDC, é dever da parte demandante apresentar elementos mínimos do fato constitutivo do direito reclamado, o que não se verifica no presente caso, sendo imperioso observar que sequer restou evidenciada a ocorrência de qualquer situação ensejadora de dano extrapatrimonial, razão pela qual se mostra acertado o indeferimento dos pedidos.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
14. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.